Tribunal: STF
Processo: Rcl 961
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-02
Data de publicação: 2003-04-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. 2. Ofensa à competência do STF sobre questão de
 interesse da magistratura (art. 102, I, "n" da Constituição). 3.
Mandado de Segurança concedido para reconhecer direito adquirido à
licença-prêmio de magistrado. 4. Reclamação que se julga procedente
para cassar a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e
avocar o mandado de segurança